Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-92.2021.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003936-92.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARLETE GONCALVES PEREIRA - CPF: 012.346.811-61 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1003936-92.2021.8.11.0003

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Recorrente(s): ARLETE GONCALVES PEREIRA

Recorrido(s): CLARO S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APRESENTAÇÃO DO PAGAMENTO – CÓDIGO DE BARRAS DIVERSO DO CÓDIGO DA FATURA – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO – INTERRUPÇÃO DEVIDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – PAGAMENTO FEITO EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo identificado o pagamento da fatura ante a existência de divergência entre o código de barras da fatura e do comprovante de pagamento, é lícita a interrupção no fornecimento do serviço ante o inadimplemento.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade da concessionária de serviço público, não havendo se falar em responsabilidade da parte promovida pelo evento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a parte promovida não praticou qualquer ato ilícito, pois o pagamento não foi identificado por seu próprio erro, haja vista que digitou código de barras errado, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o pagamento fora realizado dentro do Banco do Brasil, de modo que os números não foram digitados, mas sim lidos automaticamente pelo código de barras.

Alegou que todos os comprovantes foram emitidos em nome da promovida, mostrando que o código de barras identificou a pagadora, havendo culpa sua, questionando o consumidor: “a Requerente passou o código de barras, apareceu o valor correto, a empresa correta, por que não pagaria a conta?”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões com alegação de que “não restou demonstrado o suposto ato ilícito que a empresa recorrida teria praticado”, bem como que “restou demonstrado que a recorrente anexou o comprovante de pagamento referente ao mês de novembro, o qual, supostamente, foi realizado no dia 09.11.2020”, porém “o comprovante está ilegível”. Argumentou que “é possível identificar que houve erro na digitação do código de barras”, pois “o terceiro bloco foi digitado 11081318230, quando o correto é 01108131823”, tendo o mesmo ocorrido com a fatura de dezembro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de bloqueio do serviço e cobranças supostamente indevidas em relação a dívida quitada. A tese de defesa é a de que não houve reconhecimento de pagamento, pois o código de barras do comprovante de pagamento apresentado é diverso do código de barras da fatura inadimplente, tendo havido erro na digitação, tese acolhida pelo magistrado
a quo
que julgou improcedente a pretensão.

A parte promovente insurge-se alegando que não houve digitação dos números, mas leitura do código de barras.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, pois restou comprovada a divergência entre os códigos de barras, conforme fundamentado na sentença, segundo trecho que cito:

Pois bem, analisando detidamente a situação apresentada no processo, verifica-se que os comprovantes apresentados pela autora no id. 49745493 e 49745498 realmente possui erro de digitação do código de barras ao ser comparados com as faturas apresentadas pela empresa no id. 56434325.

Observa-se que o boleto com vencimento em novembro/2020 possui como final da terceira linha digitável a sequência “823” enquanto a autora digitou a sequência “230”, ainda no boleto com vencimento em dezembro o final novamente é “823” e autora digital “239”.

Dessa forma, a empresa agiu em exercício regular de direito, visto que eventual bloqueio da linha telefônica foi em decorrência do não pagamento do boleto.

Considerando que os valores pagos pela autora de forma incorreta não foram recebidos pela empresa, não há como a empresa efetuar a restituição, devendo a autora verificar na sua conta bancária o estorno, caso tenha sido pago diretamente por si, ou ainda buscar na agência que efetuou o pagamento.

Com efeito, não sendo verificado nenhuma responsabilidade da empresa, os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

A despeito da tese de responsabilidade solidária e de que o consumidor não pode ser prejudicado pela leitura do código de barras, entendo que não há falha relacionada ao serviço fim da promovida, pois o erro foi praticado pelo próprio consumidor, mesmo porque inexiste prova concreta de que houve leitura do código de barras e não digitação dos números, o que pode ser verificado pela própria fatura, cujos números divergem dos comprovantes de pagamento, tanto que o outro comprovante de pagamento realizado na Caixa Econômica Federal fora devidamente reconhecido.

Não há verossimilhança nas alegações iniciais, não se podendo imputar ilicitude à parte promovida, quando evidenciado o erro no código de barras. Não sendo identificado o pagamento da fatura ante a existência de erro no código de barras, o qual se mostra diverso entre a fatura e o comprovante de pagamento, é lícita a interrupção no fornecimento do serviço ante o inadimplemento.

Age com culpa exclusiva o consumidor que, ao efetuar o pagamento da fatura pela internet, digita código de barras diverso, com erro, cujo pagamento não é identificado, de modo que a interrupção na prestação do serviço, ante a falta de identificação do pagamento, não pode ser encarada como ato ilícito.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, não havendo se falar em responsabilidade da parte promovida pelo evento, de modo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021